Tribunal: TJDFT
Processo: 0745143-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MUDANÇA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. INUTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Ao Judiciário é dado colaborar, mas cabe ao credor, primeiramente, diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito, ou, finalmente, dar-se conta da ausência de bens do executado, pelo menos aqueles sujeitos ao rastreamento oficial.
2. A utilização ferramenta – CNIB – é medida de caráter excepcional e subsidiária, não podendo a parte interessada se eximir em buscar bens passíveis de penhora do devedor.
3. No caso dos autos, não ficou comprovado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localizar bens em nome da parte agravada. Sendo possível ao agravante, por exemplo, obter certidões de bens imóveis em nome da parta agravada, por sua própria iniciativa.
4. O acesso à CNIB é facultado aos credores por meio do cartório extrajudicial, mediante o pagamento dos emolumentos necessários, desse modo, caso a parte deseje, pode obter administrativamente os dados constantes no banco de dados desse sistema e anexá-los aos autos, fato que torna indevida a intermediação do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.